Tribunal: TJPA
Processo: 0847101-03.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847101-03.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA MADALENA CARDOSO GUIMARAES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. VÍNCULO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À EVOLUÇÃO EM CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou improcedente ação revisional de proventos, na qual pleiteia o reconhecimento de progressão funcional horizontal por antiguidade, com incorporação aos proventos e pagamento de valores retroativos, sob fundamento de preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 5.351/1986.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio, diante da alegada omissão continuada da Administração; (ii) estabelecer se servidora admitida sob vínculo temporário faz jus à progressão funcional horizontal prevista para servidores efetivos integrantes de carreira pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de suspensão do processo, pois a mera instauração de IRDR sem decisão de admissibilidade não produz efeito suspensivo, nos termos do art. 982 do CPC.

Rejeita-se a prescrição do fundo de direito, reconhecendo-se a natureza de trato sucessivo da relação, pois a ausência de pagamento de vantagem remuneratória configura omissão continuada da Administração, aplicando-se a Súmula 85 do STJ.

A progressão funcional constitui instituto próprio de carreira pública, pressupondo vínculo efetivo, investidura regular por concurso público e inserção em plano de cargos estruturado.

O vínculo temporário da autora afasta o direito à progressão funcional, pois não gera carreira nem autoriza reenquadramento em plano de cargos e salários destinado a servidores efetivos.

O exercício prolongado de função temporária não transmuta o vínculo precário em cargo efetivo nem gera direito subjetivo a vantagens típicas de carreira estatutária.

A pretensão de progressão viola o entendimento do STF quanto à impossibilidade de reenquadramento de servidores não concursados (Tema 1157), bem como a exigência constitucional de concurso público (art. 37, II, da CF).

A inexistência do direito material à progressão impede a incidência de regras de prescrição sobre parcelas sucessivas, pois falta o pressuposto jurídico da vantagem pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A progressão funcional é instituto próprio de carreira pública e exige vínculo efetivo com a Administração, não se aplicando a servidores temporários.

O exercício prolongado de função temporária não gera direito a reenquadramento nem à percepção de vantagens típicas de servidores efetivos.

Em relações de trato sucessivo sem negativa expressa da Administração, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI, e art. 37, II e XIV; CPC, art. 982 e art. 926; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 5.351/1986.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp 1.631.623/PA; STF, Tema 1157 (ARE 1306505); STF, ADI 3609.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER DO APELO E NO MÉRITO JULGO DESPROVIDO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA MADALENA CARDOSO GUIMARÃES
contra
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente ação revisional de proventos, visando o reconhecimento de progressão funcional horizontal por antiguidade com pagamento de retroativos.

Alega a parte autora que ingressou com ação revisional em razão do
não pagamento da progressão funcional horizontal por antiguidade
, prevista na Lei nº 5.351/1986, afirmando que é servidora pública estadual aposentada no cargo de professora, tendo exercido suas funções por mais de 30 anos, desde 24/04/1980. Sustenta que, apesar de preencher os requisitos legais,
“NUNCA RECEBEU suas verbas decorrentes das progressões horizontais elencadas no Estatuto do Magistério”
, o que teria causado prejuízo em seus proventos.

Relata que o juízo de origem entendeu pela inexistência do direito sob o fundamento de que o cargo teria origem temporária, decisão que, segundo a apelante, contraria o entendimento do STJ.
Aduz ainda que está devidamente enquadrada no plano de cargos e carreiras e que não há distinção entre servidores da mesma classe que impeça a progressão. Argumenta, também, que eventual revisão administrativa estaria atingida pela decadência, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

Para reforçar sua alegação, sustenta que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, de modo que
a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio
, não o fundo de direito. Argumenta que não houve negativa expressa da Administração quanto ao direito pleiteado, sendo caracterizada omissão continuada no pagamento das diferenças.

Aduz, no mérito, que foi admitida como professora classe especial em 24/04/1980 e aposentada em 01/09/2010, fazendo jus às progressões horizontais previstas na legislação vigente à época (Lei nº 5.351/86 e Decreto nº 4.714/87), as quais garantiriam acréscimo de 3,5% por referência. Afirma que deveria ter sido enquadrada na
referência X
, com acréscimo aproximado de 35% sobre o vencimento base, o que não foi observado pela Administração.

Sustenta ainda a existência de direito adquirido, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, afirmando que alterações legislativas posteriores não podem prejudicar sua situação jurídica. Colaciona precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecendo o direito à progressão funcional e ao pagamento de valores retroativos em casos semelhantes.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com a
incorporação dos percentuais aos seus proventos
, bem como o
pagamento dos valores retroativos
, respeitada a prescrição quinquenal, além dos consectários legais.

Em sede de
contrarrazões

a parte apelada alega
, inicialmente, que a sentença deve ser integralmente mantida, uma vez que a autora, servidora inativa, pretende obter progressão funcional prevista na Lei nº 5.351/1986, com reflexos em sua aposentadoria, apesar de tal regime ter sido substituído pela Lei nº 7.442/2010. Sustenta que a decisão de primeiro grau corretamente reconheceu a improcedência dos pedidos.

Em preliminar, requer a
suspensão do processo
em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000), que discute matérias idênticas, tais como prescrição, impossibilidade de progressão a servidor não efetivo e vedação de cumulação de regimes jurídicos.

No mérito, argumenta que a pretensão autoral esbarra na
inconstitucionalidade da progressão automática por antiguidade cumulada com adicional por tempo de serviço
, configurando bis in idem remuneratório, à luz do entendimento firmado pelo STF no RE 1.370.045, com fundamento no art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Sustenta ainda a ocorrência de
prescrição do fundo de direito
, afirmando que o enquadramento funcional ocorreu em 2011, constituindo ato único de efeitos concretos, o que atrai o prazo prescricional quinquenal, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Aduz também que a revogação da Lei nº 5.351/1986 pela Lei nº 7.442/2010 impede a aplicação de regime jurídico anterior, inexistindo direito adquirido.

Alega, ademais, que o marco prescricional pode ser fixado tanto na edição da nova lei (2010) quanto na data da aposentadoria da autora, momento em que se extinguiu o vínculo com o Estado, passando a vigorar nova relação jurídica com o ente previdenciário.

Sustenta que a autora
não possui vínculo efetivo com o serviço público
, não tendo sido aprovada em concurso público, o que impede sua inclusão no quadro permanente e, consequentemente, o acesso à progressão funcional, conforme entendimento do STF (Tema 1157).

Argumenta também a
impossibilidade de combinação de regimes jurídicos
, destacando que o novo plano de cargos (Lei nº 7.442/2010) alterou critérios de progressão (interstício e percentuais), não sendo possível aplicar simultaneamente regras antigas e novas, sob pena de violação ao entendimento do STF (Tema 24) e geração de efeito repique.

Sustenta, ainda, que
servidor inativo não faz jus à progressão funcional
, por se tratar de vantagem condicionada ao exercício da função e à avaliação de desempenho, requisitos incompatíveis com a inatividade. Acrescenta que não há direito adquirido a regime jurídico e que a pretensão afronta o princípio contributivo e o prévio custeio do sistema previdenciário.

Por fim, requer o
desprovimento do recurso de apelação
, com a manutenção integral da sentença, bem como a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer que eventual condenação seja limitada ao pagamento de VPNI, observados os critérios legais de correção monetária e juros.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito recursal – Id. 34541245.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

II – Preliminar de Suspensão.

A preliminar de suspensão do processo não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 982 do Código de Processo Civil, a suspensão dos processos pendentes constitui consequência jurídica da
admissão do IRDR
, ato que inaugura a fase de processamento do incidente e legitima a paralisação das demandas correlatas. Antes desse marco, a existência de mera proposta ou distribuição do incidente não produz qualquer efeito vinculante ou suspensivo.

No caso dos autos, não há comprovação de que o IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000 tenha sido admitido por este Tribunal, circunstância que impede a incidência do regime suspensivo previsto na legislação processual. A ausência desse requisito formal afasta, de plano, a pretensão de sobrestamento do feito.

A interpretação sistemática do instituto revela que a suspensão processual constitui medida excepcional, que deve observar estritamente os pressupostos legais, sob pena de indevida paralisação da atividade jurisdicional e afronta ao princípio da duração razoável do processo.

Assim, inexistindo decisão de admissibilidade do incidente, deve o processo prosseguir regularmente, reservando-se eventual suspensão para momento posterior, caso sobrevenha decisão formal nesse sentido.

Desse modo,
REJEITO A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
suscitada nas contrarrazões, determinando o regular prosseguimento do feito.

III - Da prescrição quanto ao enquadramento realizado em 2011. Ato único de efeitos concretos.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelante à Progressão Funcional correspondente ao acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) para cada referência progredida, calculada sobre o vencimento, fundamentada na Lei nº 5.351/86 e no Decreto nº 4.714/87.

Inicialmente, sem delongas,
verifico que a prescrição quinquenal do fundo de direito

deve ser afastada.

A prescrição nas ações pessoais contra a Fazenda Pública é regida, até os dias atuais, pelo Decreto Federal n° 20.910, de 01 de janeiro de 1932. Este decreto estabelece, em seu art. 1°, um prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do ato ou fato que lhe deu origem.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto a esse entendimento, conforme o seguinte aresto que cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ.

1. Não há violação dos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi

postulada. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que, ‘tratando-se de ato omissivo continuado da Administração Pública, como o não reajustamento de vantagem pecuniária, a relação é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês (periodicamente) o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental’ (STJ, AgRg no REsp 980.648/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 15/02/2013). Em igual sentido: STJ, RMS 24.007/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 17/11/2008" (AgRg no AREsp 646.384/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 3/9/2015).

3. No caso, concluiu a Corte de origem que "os valores pleiteados pelo impetrante refletem alegação de omissão da autoridade que se prolonga no tempo, uma vez que o pagamento das vantagens questionadas se caracteriza como uma prestação de trato sucessivo, que se renova dia a dia".

4. Com efeito, inexistindo manifestação expressa da administração pública negando o direito pleiteado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.631.623/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 29/9/2017.)

No presente caso, a controvérsia concentra-se em reconhecer a natureza de trato sucessivo das parcelas demandadas pela autora/apelante, buscando assegurar a incorporação definitiva dos valores relacionados à progressão funcional horizontal. Tais valores não foram pagos a ela, nem antes nem depois da aposentadoria, juntamente com os reflexos financeiros decorrentes dessa progressão.

Na prescrição de fundo de direito, conforme estabelecido pelo art. 1º do Decreto 20.910/1932, considera-se a perda total da pretensão do autor, uma vez que a violação ocorreu em um único ato:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Na prescrição de trato sucessivo, no contexto das cobranças de débitos em face da Fazenda Pública, ocorre uma perda parcial da pretensão do autor, conforme estabelece a Súmula nº 85/STJ. Esta súmula disciplina a prescrição quinquenal em relações que se renovam mensalmente, resultando na prescrição das parcelas referentes aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, desde que a administração não tenha negado expressamente o direito reclamado. Vejamos:

“Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

No presente caso, concordo com a argumentação da recorrente, uma vez que, nas ações que envolvem o recebimento de vantagem pecuniária e na ausência de manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não se configura a prescrição de fundo de direito.

Nesse contexto, a prescrição abrange apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, caracterizando-se a relação como de trato sucessivo, conforme preconiza a mencionada súmula.

Desse modo,
rejeito a tese de prescrição arguida pelo Estado do Pará.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se a APELANTE, admitida originalmente para o exercício de função temporária no magistério estadual, faz jus à progressão funcional horizontal prevista em regime jurídico destinado aos integrantes de carreira pública.

A sentença deve ser mantida. Explico.:

A progressão funcional, por sua própria natureza jurídica, não constitui vantagem autônoma e indistintamente conferível a todo aquele que presta serviços ao Poder Público. Trata-se de instituto próprio de carreira, estruturado em classes, níveis, referências ou padrões, cuja finalidade é permitir a evolução funcional do servidor efetivo dentro de quadro permanente previamente organizado em lei. Pressupõe, portanto, vínculo jurídico estável com a Administração, investidura regular em cargo público e submissão a regime estatutário que contenha trajetória funcional progressiva.

No caso dos autos, a própria sentença consigna, com base nos documentos então analisados, que a autora ostenta vínculo de natureza temporária, circunstância que afasta o suporte jurídico necessário à pretendida progressão.
A contratação temporária, fundada na excepcionalidade e na transitoriedade, não gera carreira, não institui direito a desenvolvimento funcional e não autoriza reenquadramento em plano de cargos e salários reservado a servidores efetivos.

Vejamos trecho da sentença recorrida:

“No STF, a questão ficou sedimentada no tema 916, com repercussão geral reconhecida.

Dessa forma, a transitoriedade da função temporária (limite máximo de 2 anos) é totalmente incompatível com a progressão funcional, que exige, no mínimo, dois anos para se consumar; não existe progressão para o servidor temporário que deve ficar no máximo dois anos, porque este não possui carreira e nem pode ser reenquadrado em plano de cargos e salários de uma categoria, conforme o tema nº 1157, do STF:

‘EMENTA: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA.
6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)
”. (ARE 1306505, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)’’ (grifou-se).

Assim, devem os precedentes qualificados do STF, quais sejam os temas 916 e o 1157, com repercussão geral reconhecida, serem aplicados com vistas a uniformizar a jurisprudência nacional e mantê-la estável, íntegra e coerente (CPC, art. 926). (...)”

O ponto é decisivo: não se cuida de negar remuneração por serviço prestado, nem de desconsiderar o tempo em que a APELANTE atuou junto à Administração Pública. O que se afirma é que o exercício prolongado de função temporária, ainda que por lapso expressivo, não transmuta o vínculo precário em cargo efetivo, tampouco cria, por decurso temporal, direito subjetivo a vantagens estruturadas para carreira estatutária. A permanência prolongada na Administração pode revelar irregularidade administrativa, mas não tem o condão de produzir investidura efetiva sem concurso público nem de projetar sobre vínculo temporário os efeitos próprios de cargo de provimento efetivo.

A tese recursal parte da premissa de que o enquadramento ou a aposentadoria bastariam para atrair automaticamente o regime de progressão funcional do magistério. Todavia, essa conclusão não se sustenta. A progressão horizontal invocada pela APELANTE pressupõe a existência de carreira juridicamente válida, e a carreira, no serviço público, reclama investidura regular em cargo efetivo, sob pena de violação à lógica constitucional do concurso público e à distinção fundamental entre servidor efetivo e contratado temporário.

A sentença recorrida bem observa que a transitoriedade da contratação temporária é incompatível com a ideia de progressão funcional, pois esta exige continuidade em carreira, estabilidade institucional e vínculo apto a suportar evolução remuneratória permanente. Não há, pois, como reconhecer à APELANTE direito à elevação de referência funcional se o vínculo por ela exercido não se insere validamente em carreira progressiva.

Também não procede o argumento de que a decadência impediria a Administração ou o Judiciário de reconhecer a natureza do vínculo. A decadência administrativa restringe, em regra, a autotutela estatal sobre atos favoráveis, mas não tem a aptidão de converter vínculo temporário em cargo efetivo, nem de gerar direito a regime jurídico incompatível com a forma de ingresso. A segurança jurídica protege situações legitimamente constituídas; não cria, porém, carreira pública onde juridicamente não houve investidura efetiva.

Do mesmo modo, a invocação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça não altera a conclusão. A discussão sobre prescrição de parcelas sucessivas somente assume relevância quando há direito material juridicamente reconhecível e prestação periódica inadimplida. Se o próprio direito à progressão funcional é inexistente em razão da natureza temporária do vínculo, não há relação de trato sucessivo capaz de sustentar a pretensão recursal. A questão, aqui, antecede a prescrição: falta à APELANTE o pressuposto jurídico essencial para a progressão postulada.

A pretensão deduzida, portanto, esbarra em óbice substancial. Admiti-la significaria equiparar servidor temporário a servidor efetivo para fins de desenvolvimento em carreira, produzindo efeito funcional e remuneratório que o ordenamento não autoriza. A prestação de serviços à Administração, ainda que prolongada, não substitui o requisito constitucional de ingresso regular em cargo público efetivo nem permite a apropriação de vantagens próprias de plano de carreira.

Assim, diante da natureza temporária do vínculo exercido pela APELANTE e da consequente incompatibilidade com o instituto da progressão funcional horizontal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026